Tribunal: TJES
Processo: 5004655-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
ACÓRDÃO

AG
R
AVO DE INSTRUMENTO Nº 5004655-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOÃO VICTOR AKSASKI, MARIA ALINE TRABA AKSASCHI DUTRA E NIEDER TRABA LEMOS MENDES

AGRAVADO: VICTOR AKSASCKI DUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS X POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – ALIMENTANTE DESEMPREGADO – DESPESAS DOS FILHOS MENORES PRESUMIDA – MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA AMBOS OS FILHOS – RECURSO PROVIDO.

1. - Sanado o vício processual com a juntada das peças obrigatórias ao conhecimento do agravo de instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de peças obrigatórios.

2. -
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” (CC/2002, art. 1.694, § 1º).

3. -
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (CC/2002, art. 1.695).

4. -
O fato d
o alimentante
estar desempregado não o exonera de cumprir seu dever de prestar alimentos, especialmente se o
s
beneficiário
s

são
menor
es
, cujas necessidades são presumidas,
circunstância
que torna a obrigação qualificada. Alimentante,
médico veterinário,
que tem qualificação superior à média nacional
e e
xperiência profissional que possibilita a obtenção de alguma renda para pagar os alimentos devidos.

5. - Os gastos dos 2 (dois) filhos menores do agravado são presumidos e a condição profissional do agravado autoriza a majoração da pensão para 50% (cinquenta por cento) do valor do salário-mínimo, ainda que eventualmente não possua carteira de trabalho assinada.

6. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 22 de fevereiro
de 202
2
.

PRESIDENTE RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004655-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NIEDER TRABA LEMOS MENDES
AGRAVADO: VICTOR AKSASCKI DUTRA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004655-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOÃO VICTOR AKSASKI, MARIA ALINE TRABA AKSASCHI DUTRA E NIEDER TRABA LEMOS MENDES

AGRAVADO: VICTOR AKSASCKI DUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por JOÃO VICTOR AKSASKI, MARIA ALINE TRABA AKSASCHI DUTRA e NIEDER TRABA LEMOS MENDES

contra decisão
(fl.
14/18)
proferida pel
o MM. Juiz de Direito da Comarca de Itaguaçu, que, nos autos da ação de regulamentação de guarda cumulada com alimentos nº
0000466-22.2020.8.08.0025
que move
m
contra VICTOR AKSASCKI DUTRA, concedeu a guarda d
o
s menores JOÃO VICTOR AKSASKI e MARIA ALINE TRABA AKSASCHI DUTRA
a
NIEDER TRABA LEMOS MENDES e fixou a pensão alimentícia para
o
s menores em 30% (trinta por cento) do valor do salário-mínimo.

Sustenta: (1) a genitora dos menores, NIEDER TRABA LEMOS MENDES encontra-se desempregada; (2)
o valor d
a pensão é muito baix
o,
considerando a necessidade dos menores; (3) o agravado
tem
padrão de vida elevado e encontra-se com saúde plena, o que revela a sua capacidade laborativa; (4) a pensão deve ser majorada, considerando os gastos d
os
menores; e (5) necessidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, majorando a pensão alimentícia.

Decisão (fls. 32/38) deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal para majorar a pensão alimentícia para 50% (cinquenta por cento) do valor do salário-mínimo.

Contrarrazões (fls. 47/52) apresentadas pelo agravado arguindo preliminar de não conhecimento do recurso pela ausência da petição inicial. No mérito, requer o desprovimento do recurso alegando: (1) encontra-se desempregado; (2) recentemente vendeu o veículo que possuía; e (3) está pagando a pensão com dificuldade e a majoração do seu valor poderá impedir-lhe de arcar com a sua obrigação.

Despacho (fl. 239) intimado a agravante para juntar aos autos as cópias dos documentos obrigatórios ao agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso.

Petição (fls. 241/302) da agravante juntado aos autos as peças obrigatórias, petição inicial, petição de emenda da inicial, decisão recorrida, certidão de intimação da decisão recorrida, bem como de pedido de reconsideração indeferido pelo MM. Juiz de Direito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AG
R
AVO DE INSTRUMENTO Nº 5004655-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOÃO VICTOR AKSASKI, MARIA ALINE TRABA AKSASCHI DUTRA E NIEDER TRABA LEMOS MENDES

AGRAVADO: VICTOR AKSASCKI DUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Ausência de Peças Obrigatórias.

Senhor Presidente.
O agravado arguiu preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento pela ausência da petição inicial.

Ocorre que os agravantes foram intimados e juntaram aos autos a aludida petição inicial, bem como as demais peças obrigatórias necessárias ao conhecimento do recurso, quais sejam, decisão recorrida, certidão de intimação e procurações sanando o vício processual.

Deduziram, outrossim, pedido de reconsideração que havia sido indeferido pelo MM. Juiz de Direito.

Por estas razões, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AG
R
AVO DE INSTRUMENTO Nº 5004655-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOÃO VICTOR AKSASKI, MARIA ALINE TRABA AKSASCHI DUTRA E NIEDER TRABA LEMOS MENDES

AGRAVADO: VICTOR AKSASCKI DUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

“Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” (CC/2002, art. 1.694, § 1º).

Demais, “São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.” (CC/2002, art. 1.695).

Sobre o tema, escreve Sílvio de Salvo Venosa que "O dispositivo coroa o princípio básico da obrigação alimentar pelo qual o montante dos alimentos deve ser fixado de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, complementando pelo artigo 1.694, § 1º, já transcrito (antigo, art. 400). Eis a regra fundamental dos chamados alimentos civis: 'os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” (...) Não se pode pretender que o fornecedor de alimentos fique entregue à necessidade, nem o necessitado se locuplete às suas custas. Cabe ao juiz ponderar os dois valores de ordem axiológica em destaque. Destarte, só pode reclamar alimentos quem comprovar que não pode sustentar-se com o seu próprio esforço. Não podem os alimentos converter-se em prêmio para os néscios e descomprometidos com a vida. Se, no entanto, o alimentado encontra-se em situação de penúria, ainda que por ele causada, poderá pedir alimentos. Do lado do alimentante, como vimos, importa que ele tenha meios de fornecê-los: não pode o Estado, ao vestir um santo, desnudar o outro. Não há que se exigir sacrifício do alimentante. Lembre-se de que em situação definida como sendo culpa do alimentado, os alimentos serão apenas os necessários, conforme o § 2º do art. 1.694, mas os demais princípios continuam aplicáveis." (
In
Direito Civil - Direito de Família - Volume VI, Editora Atlas S/A., 14ª ed., São Paulo, 2014, p. 381/382)

Dest
e modo,
“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração dos alimentos.” (CC/2002, art. 1.699).

A este respeito
ensina
Maria Helena Diniz que “O valor da pensão alimentícia pode sofrer variações quantitativas, uma vez que é fixado, após a verificação das necessidades do alimentado e das condições financeiras do alimentante; assim, se sobrevier mudança na situação financeira de quem a paga ou de quem a recebe, poderá o interessado reclamar do magistrado, provando os motivos de seu pedido, conforme as circunstâncias, exoneração (BOL. AAS
P
, 1.958:52; JTJ, 275:24, 255:28; RT 799:304, 778:258, 796:241; 803:381, 733:296, 727:278), redução (Ciência Jurídica, 65:115 e 136. RT 803:315, 845:312, 856:280; JTJ, 278:30, 279:26 e 28; RJM, 165:136; BAASP, 2656:595 2661:1783-11, 2649-1747-08 e 26661778-08), ou majoração do encargo (Adoças, n. 87.808, 1982, TJMG, 72.073, 1980, TJRS, e 91.331, 1983, TJRJ: RT 458:99, 526:195, 620:166, 530:86
e
536:241; Ciência Jurídica, 71:336, 69:93, 62:114, 39:173 e 18:92, JB, 167:292; RSTJ, 102:255).” (In Código Civil Anotado, Maria Helena Diniz, 18ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2017, p. 1.327).
No mesmo sentido:
In
Código Civil Comentado, Coordenador Min. Cesar Peluso, 12ª ed., São Paulo, 2018, p. 1.905.

É certo que a genitora, agravante, embora tenha elencado nas razões recursais os supostos gastos dos menores, quais sejam, alimentação, vestuário, despesas médicas e remédios, apostilas, mensalidade escolar e lazer não as comprovou.

Outrossim, não obstante alegue que tais despesas superariam o valor de 1,5 (um e meio) salário-mínimo, não juntou ao presente agravo de instrumento, comprovantes dos gastos, seja por notas fiscais ou mesmo recibos de pagamento.

Todavia, não se revela razoável exigir que uma mãe, além de ter que dispensar os cuidados necessários que a guarda de um casal de filhos lhe exige, cuide também de documentar-se de gastos básicos com a alimentação, vestuário, despesas médicas e remédios, apostilas, mensalidade escolar e lazer para que o Poder Judiciário avalie que a importância correspondente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo indiscutivelmente não supre a necessidade dos filhos, mesmo em tenra idade.

As despesas dos menores são as seguintes: alimentação, vestuário, despesas médicas, consulta quinzenal do menor João Victor com psicóloga cujo valor da consulta é de R$ 100,00 (cem reais) mais a despesas de deslocamento até Santa Maria de Jetibá, curso de inglês do menor João Victor, com custo mensal de R$ 110,00 (cento e dez reais), apostilas escolares no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), mensalidade da Escola Superação frequentada por João Victor que hoje é custeada pela sua avó materna, bem como uniforme escolar no início do ano no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como material escolar no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Por outro lado, registre-se que a genitora dos menores alega que o agravado é médico veterinário, cujo piso salarial no Estado do Espírito Santo é de R$ 1.993,70 (mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos).

Todavia, argumenta que a média salarial no Estado do Espírito Santo varia entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 4.455,89 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Também, que no feriado de 02/11/2020 o agravado viajou para a Bahia a lazer.

Tais circunstâncias, à luz da própria experiência comum dos homens médios, são indicativos concretos de que o agravante pode cumprir de forma mais efetiva e suficiente o dever de prover o sustento e a educação dos filhos, propiciando-lhes uma forma digna de vida.

Registre-se, ainda, que embora desempregado o agravado tem o dever de pagar a pensão alimentícia, vez que o desemprego não autoriza o não pagamento.

Desse juízo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de alimentos – Decretação de prisão civil – Insurgência do alimentante – Alegação de que não tem como pagar o valor devido – Descabimento – Ausência de provas – O fato de estar desempregado não o exonera de cumprir seu dever de prestar alimentos, especialmente se o beneficiário é menor, cujas necessidades são presumidas o que torna a obrigação qualificada– Alimentante engenheiro pós-graduado, que tem qualificação superior à média nacional – Experiência profissional que possibilita a obtenção de alguma renda para pagar os alimentos devidos e que não são pagos desde janeiro de 2019 - AGRAVO IMPROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 22281890920198260000 SP 2228189-09.2019.8.26.0000, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 18/12/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019)

Ademais, ainda, que mesmo sem emprego com carteira assinada o agravado deverá conseguir recursos para pagar a pensão alimentícia.

É que conforme entendimento assentando pelo C. STJ, “Para além da circunstância provocada pelo desemprego na vida propriamente dita daquele que presta os alimentos, propagam-se os reflexos incidentes diretamente sobre aquele que os recebe, ante a utilização em larga escala do emprego informal no mercado de trabalho; a denominada relação sem vínculo empregatício repercute diretamente na forma de comprovação da renda do alimentante, que poderá, de diversas maneiras, esgueirar-se pelas beiradas da informalidade para eximir-se da obrigação alimentar, sob alegação de desemprego.” (STJ - REsp 1058689/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 25/05/2009).

Afora disso, h
á a presunção da necessidade dos filhos menores quanto às despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação,
conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DO GENITOR COMPROVADA. NECESSIDADE DOS FILHOS MENORES PRESUMIDA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE.

1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.

2. Cabe, em regra, aos genitores, prover as necessidades dos filhos menores, na proporção das possibilidades financeiras de cada um.

3. Há a presunção da necessidade dos filhos menores quanto às despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.

4. Dívidas voluntariamente contraídas pelo genitor não podem ser suportadas pelos seus filhos, através da redução dos alimentos a eles fornecidos, especialmente se não há qualquer demonstração de que foram contraídas em prol do seu sustento ou benefício.

5. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-DF 20160910076062 - Segredo de Justiça 0007460-83.2016.8.07.0009, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 23/02/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2017 . Pág.: 378/391)

“
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DO GENITOR COMPROVADA. NECESSIDADE DOS FILHOS MENORES PRESUMIDA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.

1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.

2. Cabe, em regra, aos genitores, prover as necessidades dos filhos menores, na proporção das possibilidades financeiras de cada um.

3. Há a presunção da necessidade dos filhos menores quanto às despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.

4. Dívidas voluntariamente contraídas pelo genitor não podem ser suportadas pelos seus filhos, através da redução dos alimentos a eles fornecidos, especialmente se não há qualquer demonstração de que foram contraídas em prol do seu sustento ou benefício.

5. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-DF 20170610011993 - Segredo de Justiça 0001171-12.2017.8.07.0006, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 08/06/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/06/2017 . Pág.: 859/870)

Neste contexto, considerando que o agravado é médico veterinário, bem como
que os
2 (dois) filhos menores necessitam de alimentos e que seus gastos são presumidos, a pensão alimentícia deve ser majorada para o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário-mínimo correspondente a R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), considerando que o valor do salário-mínimo atual é de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), conforme a Medida Provisória nº 1.091/2021.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e fixar a pensão alimentícia no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AG
R
AVO DE INSTRUMENTO Nº 5004655-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOÃO VICTOR AKSASKI, MARIA ALINE TRABA AKSASCHI DUTRA E NIEDER TRABA LEMOS MENDES

AGRAVADO: VICTOR AKSASCKI DUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS X POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – ALIMENTANTE DESEMPREGADO – DESPESAS DOS FILHOS MENORES PRESUMIDA – MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA AMBOS OS FILHOS – RECURSO PROVIDO.

1. - Sanado o vício processual com a juntada das peças obrigatórias ao conhecimento do agravo de instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de peças obrigatórios.

2. -
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” (CC/2002, art. 1.694, § 1º).

3. -
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (CC/2002, art. 1.695).

4. -
O fato d
o alimentante
estar desempregado não o exonera de cumprir seu dever de prestar alimentos, especialmente se o
s
beneficiário
s

são
menor
es
, cujas necessidades são presumidas,
circunstância
que torna a obrigação qualificada. Alimentante,
médico veterinário,
que tem qualificação superior à média nacional
e e
xperiência profissional que possibilita a obtenção de alguma renda para pagar os alimentos devidos.

5. - Os gastos dos 2 (dois) filhos menores do agravado são presumidos e a condição profissional do agravado autoriza a majoração da pensão para 50% (cinquenta por cento) do valor do salário-mínimo, ainda que eventualmente não possua carteira de trabalho assinada.

6. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 202
2
.

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.